Tribunal: TJDFT
Processo: 0711291-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711291-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto por JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES EIRELI, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “A parte exequente, no ID 150527765, postula pelo deferimento do pedido de penhora de percentual de faturamento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora, situação e, que o pedido apresentado é adequado. Contudo, conforme estabelece o art. 866, § 3o, do CPC, para realizar essa penhora é necessário nomear um administrador, função que deve ser exercida por um perito judicial, que terá o dever de apresentar um plano de constrição e de submetê-la à aprovação judicial. É importante assinalar que, anteriormente, realizava a nomeação de sócio da empresa devedora para o exercício da função de administrador. Contudo, em regra, não há o cumprimento da ordem, tornando ineficaz a providência. É cediço ressaltar ainda que caberá ao administrador efetivar a penhora dos valores mensais, ficando como depositário, devendo prestar contas, mensalmente, das quantias recebidas, bem como realizar o depósito judicial das quantias arrecadas, para posterior entrega à parte exequente, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. Portanto, diante da necessidade de atuação de um perito para efetivar essa modalidade de penhora, não há dúvidas que envolve a necessidade de estimativa de honorários, cujo pagamento deverá ser realizado, logicamente, pela própria exequente, até que seja possível o pagamento dos honorários mensais por conta da própria penhora. Por conseguinte, diga a exequente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se subsiste o interesse na penhora do faturamento, ficando ciente da possibilidade de que terá que arcar com o adiantamento dos honorários do perito. Eventual silêncio da exequente será interpretado como a desistência do pedido de penhora. Manifestado o interesse no prosseguimento com a penhora do faturamento, defiro, desde já, a penhora do montante equivalente a 15% (quinze por cento) dos valores correspondentes ao faturamento mensal da empresa executada, até o limite do débito, nos termos do art. 655, VII, do CPC. (...)”. Em suas razões recursais, a parte executada narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual foi deferida a penhora de percentual de seu faturamento, nos termos da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que não é possível a penhora do faturamento da empresa sem o esgotamento de outras medidas menos onerosas, sendo necessário o cumprimento da ordem de bens penhoráveis previsto no art. 835 do Código de Processo Civil. Aponta que a decisão agravada violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não oportunizou a prévia manifestação do executado/agravante, quanto ao pedido de penhora do faturamento da empresa. Defende que a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) do faturamento da empresa é excessiva, uma vez que a constrição recairá sobre valores utilizados como capital de giro pela agravante, o que poderá inviabilizar o prosseguimento de suas atividades. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Conforme relatado, a executada/agravante se insurge contra a decisão que determinou a penhora de 15% (quinze por cento) de seu faturamento. Sobre o tema, o art. 866 do Código de Processo Civil, dispõe da seguinte forma: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.” (grifos nossos). Da leitura do dispositivo legal transcrito, extrai-se que a efetivação da penhora de faturamento de empresa depende do cumprimento dos seguintes requisitos: 1) inexistência de outros bens penhoráveis ou dificuldade de alienação dos bens localizados; 2) fixação de plano de pagamento, em percentual que não torne inviável o exercício da atividade empresarial; 3) nomeação de administrador-depositário. Esta é uma medida excepcional, adotada apenas em último caso, que deve sempre levar em conta o princípio da menor onerosidade ao devedor. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor. Precedentes: REsp 1.130.972/ PR, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 04/04/2011; AgRg no Ag 1.349.856/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 02.02.2011; REsp n. 903.658/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/10/2008. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 573.647/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 3/2/2015. Grifos nossos) No caso concreto, o executado/agravante sustenta que não foi observada a ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil. Entretanto, na hipótese, todas as diligências possíveis foram empreendidas na tentativa de localização de bens, a ponto de ter sido determinada a suspensão da execução e arquivamento provisório do feito, conforme decisão ID Num. 149567028. Ademais, o executado foi intimado a indicar bens sujeitos à penhora (ID Num. 141050570), porém não o fez, o que ocasionou a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID Num. 143627134). Dessa forma, é evidente tratar-se de hipótese de não localização de bens passiveis de penhora, não sendo possível obedecer a uma ordem preferencial de penhora, sendo que não há outros bens a penhorar. Portanto, está presente o primeiro requisito para a penhora do faturamento da empresa agravante. Em relação aos demais requisitos, entendo que a nomeação de um perito judicial para exercer o mister de administrador judicial atende plenamente aos comandos legais, uma vez que o expert, por se tratar de profissional capacitado e isento, poderá avaliar se o percentual do faturamento arbitrado pelo Juízo a quo acarretará comprometimento da atividade empresarial. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA DEVEDORA. ART. 866 DO CPC. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. 1. A penhora sobre o faturamento da empresa executada é medida excepcional que poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) ausência de bens do devedor ou insuficientes para saldar o crédito em execução; b) indicação de administrador e plano de pagamento; e c) percentual penhorado que não inviabilize o exercício da atividade empresarial. 2. Embora o artigo 805 do Código de Processo Civil garanta ao devedor a execução pelo meio menos gravoso, o credor tem o direito de receber o seu crédito. 3. In casu, foram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, sendo, pois, legítima a penhora de parte do faturamento da empresa agravada, conforme permitem os artigos 866 e 835, X, do CPC. 4. É razoável que a penhora recaia sobre 20% (vinte por cento) do faturamento mensal da empresa devedora, até a quitação do débito, quantitativo que propicia a satisfação do crédito exequendo sem inviabilizar o exercício da atividade empresarial. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1652714, 07268909420228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MENOR ONEROSIDADE. SATISFATIVIDADE. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESAS. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS. SUBSUNÇÃO AO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDICAÇÃO DE CARGO DIVERSO DO EXERCIDO. CRIAÇÃO DE OBSTÁCULO INDEVIDO. INOCORRÊNCIA. (...) 2. À luz do artigo 866 do Código de Processo Civil, é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa "[s]e o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado". 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem indicado o caráter excepcional da penhora sobre o faturamento de empresas, destacando a necessidade da presença cumulativa de três requisitos para sua ocorrência: (i) a inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador-depositário (artigo 866, §2o, do Código de Processo Civil); e (iii) a fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Na espécie, observada o histórico processual com os acordos judiciais descumpridos em mais de oportunidade, a condução furtiva da execução pela parte executada no sentido de obstar o cumprimento da obrigação e a falta de êxito na constrição de outros bens passíveis de penhora, restam preenchidos os requisitos para a determinação da penhora do faturamento da empresa agravada com fundamento no artigo 835, inciso X c/c artigo 866, caput, ambos do Código de Processo Civil. (...) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1429012, 07318087820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, ao menos em uma análise preliminar, não verifico a probabilidade do direito do agravante, sendo imperioso o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2023 16:56:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora